Tribunal: TJMT
Processo: 1019344-69.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019344-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAURICIO LUPION TAQUES - CPF: 436.286.569-15 (AGRAVADO), FERNANDA RAMOS DE FARIA - CPF: 731.032.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –DECISÃO LIMINAR – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 139, IV E 297, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVIMENTO N. 56/2008, DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO – CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – COMPROVAÇÃO – AFASTAMENTO DA MULTA – PROVIMENTO PARCIAL.

De acordo com os artigos 139, inciso IV, 297, ambos do CPC, cabe ao juiz determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.

Em vista da comprovação de cumprimento da ordem judicial, deve ser afastada a multa imposta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0000182-53.2020.8.11.0082, impetrado pelo Recorrido, determinou ao Recorrente a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do cumprimento da liminar concedida no feito,

fixando, para o caso de eventual reiteração do descumprimento, a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), (id. 57496480, págs. 67/68).

Sustenta, o Agravante, em síntese, que o Agravado não demonstrou, no processo de origem, a probabilidade do direito, porque a eventual dilação do prazo pelo órgão ambiental, na apreciação do CAR, não configura, por si só, qualquer irregularidade, pois se trata de processo complexo.

Alega que o CAR já foi analisado, mas se encontra com pendências, aguardando sua complementação pela parte Recorrida.

Assevera que, no caso, deve-se observar a regra esposada no artigo 37, § 2
o
, da Lei Estadual n. 7.692/2002, que autoriza a prorrogação do prazo para apreciação do requerimento e decisão, dada a sua complexidade.

Assinala que a aplicação da multa é inapropriada, posto que a penalidade incidiria sobre a população que é destinatária dos serviços públicos.

Sustenta que o pedido liminar, além de ser irreversível, esgota o objeto da ação, o que não se mostra admissível.

Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 57666476, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou sua contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 62941952, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Agravo (id. 67815473, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0000182-53.2020.8.11.0082, impetrado pelo Recorrido, determinou ao Recorrente a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do cumprimento da liminar concedida no feito, fixando, para o caso de eventual reiteração do descumprimento, a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Denota-se dos autos que Maurício Lupion Taques impetrou o Mandado de Segurança n. 0000182-53.2020.8.11.0082, contra o ato tido, por ilegal, praticado pelo Superintendente de Regulação e Monitoramento Ambiental – SRMA/SEMA-MT, consistente em não apreciar o CAR n. 707112 e não emitir a correspondente decisão, referente à sua propriedade (id. 57496480, págs. 05/21).

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo deferiu-o, em parte, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente ao CAR MT n. 107112/2019 (id. 57496480, págs. 40/45).

O Impetrante informou o não cumprimento da ordem judicial, pleiteando a sua notificação para cumpri-la, bem assim que fosse aplicada a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia (id. 57496480, págs. 58/62).

O Julgador
a quo
determinou que a autoridade coatora comprovasse, nos autos, o cumprimento integral, no prazo de 5 (cinco) dias, da decisão liminar, fixando multa, para o caso de reiteração do descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia (id. 57496480, págs. 67/68).

Inconformado com a decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao Juiz determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Veja-se:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I – (...);

IV - determinar todas as medidas
indutivas
, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (Negritei).

No mesmo sentido, prescreve o artigo 297,
in verbis
:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

O Provimento n. 56/2008, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso que dispõe sobre as medidas que devem ser tomadas pelo Juízo competente, em caso de descumprimento da ordem judicial, no seu artigo 1
o
, assim estabelece:

Art. 1º. Nos processos judiciais em trâmite na 1.ª Instância da Justiça Estadual em que for verificado o descumprimento de ordem judicial por particular ou agente público, o magistrado deverá oficiar ao destinatário dela assinalando prazo certo e peremptório para o seu cumprimento, com a expressa advertência de sujeição, conforme o caso, às sanções
civis
( v.g., multa prevista nos artigos 14, parágrafo único, 461 e 461- A, do Código de Processo Civil; improbidade administrativa – art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92 ),
penais
(caracterização de crime de desobediência - art. 330, do Código Penal - ou prevaricação - art. 319, do CP), e
administrativas
, sem prejuízo de pedido de intervenção federal - art. 34, inc. VI, da CF, e art. 140 e seguintes do RITJ/MT). (Sic).

Vê-se, portanto, que, havendo o descumprimento da ordem judicial, o Magistrado deve tomar todas as medidas para que haja o seu cumprimento.

No caso em questão, verifico que, no dia 27/01/2020, o Juiz de Direito do Juizado Especial do Meio Ambiente de Cuiabá deferiu, em parte, o pedido liminar, formulado na ação mandamental, impetrada pelo Recorrido, determinando à autoridade coatora que observasse os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA/MT, referente ao CAR MT n. 104112/2016, devendo comprovar nos autos, o cumprimento da ordem, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 57496480, págs. 44/45).

A intimação da SEMA-MT ocorreu no dia 10/02/2020, conforme certidão do Oficial de Justiça, constante nos autos (id. 57496480, pág. 50).

Ocorre que, no dia 04/03/2020, o Impetrante compareceu aos autos e comprovou o descumprimento da ordem judicial, por meio do Demonstrativo de Informações no CAR que demonstra não ter havido movimentação no processo administrativo (id. 57496480, pág. 64).

Com efeito, se o Recorrido comprovou, na ação de base, por meio de documento, emitido pela SEMA-MT, que a autoridade coatora, até o dia
04/03/2020
, não havia cumprido a ordem judicial, é evidente que a decisão, prolatada pelo Juízo singular, determinando o seu cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções civis, penais e administrativas, mostra-se correta, porque em sintonia com o artigo 139, IV, do CPC e o artigo 1
o
, do Provimento n. 56/2008, da CGJ/MT.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em caso de descumprimento de ordem judicial, podem ser aplicadas as medidas de coerção como forma de impor à parte o cumprimento da decisão. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
BELO HORIZONTE
–
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
–
EXECUÇÃO
–
MULTA COMINATÓRIA DEVIDA
–
REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015
–
AUSÊNCIA
–
REEXAME DO JULGADO
–
PREQUESTIONAMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE.
- A multa em questão constitui meio de coação eficaz a garantir o cumprimento do comando judicial.
As
astreintes
não visam compelir a parte a pagar o valor da multa, mas sim levá-la cumprir a obrigação da forma específica
.
-
Conforme dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, incumbe ao magistrado "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Assim, não há dúvida de que a nova sistemática processual possibilita expressamente ao magistrado fixar
astreintes
também no caso de descumprimento de obrigação pecuniária.

- (...). (TJMG - Embargos de Declaração -Cv 1.0024.12.222942-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª Câmara Cível, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 05/02/2019). (Destaquei).

Não obstante o acerto do
decisum
recorrido, tenho que, em razão do cumprimento da ordem judicial, pela SEMA-MT, conforme demonstram os documentos (id. 57496480, págs. 74/87), deve ser excluída a determinação de pagamento da multa.

Frise-se que o fato de o CAR não ter sido aprovado, pois há pendências, atinentes à reserva legal, não significa que a decisão liminar não tenha sido cumprida, visto que a pretensão do Recorrido era que o seu processo administrativo fosse analisado.

Quanto à tese de que o pedido liminar, além de ser irreversível, esgota a pretensão esposada na inicial, entendo não merecer apreciação, pois o objeto da embargabilidade é a decisão que determinou o cumprimento da ordem judicial.

Por fim, enfatizo que, após o Agravado atender à determinação administrativa, deve a SEMA-MT continuar observando os prazos da Portaria n. 389/2015/SEMA/MT, sob pena de aplicação de multa, por descumprimento da ordem judicial.

Diante de tais considerações, tenho que o Agravo deve ser provido, em parte, para afastar a incidência da multa.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar a incidência da multa diária, já que a decisão liminar fora cumprida.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021